Tribunal: TJBA
Processo: 8129683-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129683-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MURILO SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
ALBERT SALES ANDRADE, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA

APELADO: RAYMUNDO AUGUSTO CRUSOE NETO

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXEQUENTE DISCRIMINOU OS IMÓVEIS A SEREM PENHORADOS, DENTRE OS QUAIS NÃO CONSTAM O IMÓVEL EM LIDE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM A DEVIDA ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. EMBARGANTE NÃO ATUOU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. EMBARGANTE CONTRIBUIU PARA DAR CAUSA AO PROCESSO. AFASTADA A SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129683-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MURILO SANTOS GOMES e como apelada RAYMUNDO AUGUSTO CRUSOE NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação do embargado, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça